Tribunal: STF
Processo: RHC 224836
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por José Fernando Soares Borges, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 778543/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime versado no art. 157, § 3º(latrocínio), combinado com o 29, ambos do Código Penal.



    Alega a defesa constrangimento ilegal consubstanciado na fixação da pena base no máximo previsto para o tipo 30 (trinta) anos, à míngua de fundamentação idônea.



    Requer seja concedida a ordem, reduzindo-se a pena-base imposta ao ora recorrente



    Após contrarrazões, o recurso foi encaminhado a esta Suprema Corte. 



    O Ministério Público Federal, pelo parecer do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não provimento do recurso ordinário.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado ora hostilizado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE NOVE ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de nove anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de –Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental improvido.” (Doc. 25)



    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ entendeu preclusa a questão atinente a fixação da pena base, pois alegada após mais de 9 (nove) anos contados do julgamento da apelação formalizada pela defesa no TJSP.



    Esse entendimento não contraria a compreensão do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. O acórdão atacado encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 210212/PB, Primeira Turma, Min. Alexandre de Moraes, DJe: 7/3/2022.”



    Em acréscimo, destaco que a majoração da pena-base do recorrente foi justificada nos termos seguintes:



    “As penas foram motivadamente dosadas, com critério e correção. Não encerram erro técnico, nem excessivo rigor. O maior rigor punitivo adotado encontra plena justificativa nas graves circunstâncias do delito, nas suas irremediáveis consequências, e na elevada culpabilidade revelada pelos réus, que integravam numeroso grupo, formado por mais de dez assaltantes, utilizaram pesado armamento, composto de espingardas calibre 12, metralhadoras e revólveres, e agiram de forma organizada, violenta, impiedosa e ousada.”(Doc. 5, e-STJ Fl.36)



    Para o Supremo Tribunal Federal, 



    “não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base nem para a reapreciação de matéria de fato demarcada nas instâncias originárias” (HC nº 130.483/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/5/16).



    No mesmo sentido, por exemplo, o RHC nº 122.183/SP, Primeira Turma, DJe de 24/11/14; e o RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, DJe de 30/5/16, ambos de minha relatoria.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente